Tribunal: STF
Processo: RE 1297234
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento. 4. Tema 132 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.